Tribunal: STJ
Processo: 5214351-50.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122789 - GO(2025/0476307-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PCON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR - SP253313
ANA FLAVIA SOUSA - SP494555
AGRAVADO
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial em que se discute a interrupção do prazo recursal
por embargos de declaração não conhecidos e a tempestividade do agravo de
instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu
prova pericial sobre vícios do veículo com distribuição do ônus da prova, com
base no art. 373 do Código de Processo Civil.
3. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento por
intempestividade, considerando que embargos de declaração dos quais não se
conheceu não interrompem o prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se embargos de declaração opostos
tempestivamente e não conhecidos por ausência de vício interrompem o prazo para
a interposição de outros recursos, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.026
Civil; e (ii) saber se houve violação dos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil
em razão da aplicação de “jurisprudência defensiva”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56445877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 07228e39-2a3d-4f8e-9dc2-deea4ad30a0a

5. Ocorreu a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois embargos de
art. 1.026
declaração tempestivos, ainda que deles não se conheça por ausência de vício,
interrompem o prazo para outros recursos.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 4o e
6o do Código de Processo Civil no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda
Tese de julgamento
que deles não se conheça por ausência de vício, interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.026
Civil. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o prequestionamento dos
arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil no acórdão recorrido”.
: CPC, arts. 1.026, 4o e 6o.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 282; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.170.171/PR
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.978.463/SP
julgado em 17/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 07228e39-2a3d-4f8e-9dc2-deea4ad30a0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122789 - GO(2025/0476307-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PCON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR - SP253313
ANA FLAVIA SOUSA - SP494555
AGRAVADO
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial em que se discute a interrupção do prazo recursal
por embargos de declaração não conhecidos e a tempestividade do agravo de
instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu
prova pericial sobre vícios do veículo com distribuição do ônus da prova, com
base no art. 373 do Código de Processo Civil.
3. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento por
intempestividade, considerando que embargos de declaração dos quais não se
conheceu não interrompem o prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se embargos de declaração opostos
tempestivamente e não conhecidos por ausência de vício interrompem o prazo para
a interposição de outros recursos, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.026
Civil; e (ii) saber se houve violação dos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil
em razão da aplicação de “jurisprudência defensiva”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

5. Ocorreu a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois embargos de
art. 1.026
declaração tempestivos, ainda que deles não se conheça por ausência de vício,
interrompem o prazo para outros recursos.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 4o e
6o do Código de Processo Civil no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda
Tese de julgamento
que deles não se conheça por ausência de vício, interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.026
Civil. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o prequestionamento dos
arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil no acórdão recorrido”.
: CPC, arts. 1.026, 4o e 6o.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.170.171/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.978.463/SP,
julgado em 17/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PCON
ENGENHARIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 402-415.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em agravo interno nos embargos de declaração no agravo de instrumento nos autos
de ação de ressarcimento de valores.
O julgado foi assim ementado (fls. 264-265):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão de não conhecimento de
agravo de instrumento por intempestividade. O agravante sustenta que os embargos
de declaração interromperam o prazo para recurso, apesar de não conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração,
mesmo não conhecidos, interrompem o prazo para interposição de agravo de
instrumento, tornando-o tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente interrompem o prazo recursal quando
opostos tempestivamente e cabíveis.
4. Embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não
interrompem o prazo recursal.
5. O agravo de instrumento foi considerado intempestivo, sendo o recurso
interposto após o prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido. “1. Embargos de declaração não conhecidos por
ser incabível ou intempestivos não interrompem o prazo para recursos subsequentes.
2. O agravo de instrumento, interposto intempestivamente, não deve ser conhecido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, 1.023, 1.026.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível 5243913-
41.2024.8.09.0051, Relator Desembargador Rodrigo de Silveira, 10a Câmara Cível,
DJe de
TJGO, Apelação Cível 5423030-26.2023.8.09.0051, Relator
01/07/2024;
Desembargador Fernando de Castro Mesquita, 9a Câmara Cível, DJe de 24/06/2024;
TJGO, Apelação Cível 5670369-57.2019.8.09.0044, Relator Desembargador Carlos
Roberto Fávaro, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, DJe de
STJ, AgRg no
Relator Ministro Reynaldo
03/03/2023;
AREsp n. 2.102.607/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/9/2022,
13/9/2022.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.026 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não
reconheceu o efeito interruptivo dos embargos de declaração, devendo ser
reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento; e
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

b) 4o e 6o do Código de Processo Civil, já que teria havido afronta à
primazia do julgamento de mérito e ao dever de cooperação, por não se admitir o
agravo de instrumento considerado intempestivo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que embargos de
declaração dos quais não se conheceu não interrompem o prazo recursal e ao
reputar intempestivo o agravo de instrumento, divergiu do entendimento dos
Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e de São Paulo, que, em
hipóteses análogas, reconhecem a interrupção do prazo recursal mesmo diante do
não conhecimento dos embargos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a interrupção do
prazo recursal pelos embargos de declaração e, por consequência, a tempestividade
do agravo de instrumento com seu regular processamento.
Contrarrazões às fls. 357-370.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e
deferiu a prova pericial sobre vícios do veículo com distribuição do ônus da
prova, com base no art. 373 do Código de Processo Civil. O valor da causa é de R$
292.018,62.
A Corte de origem manteve, em decisão monocrática e, depois, em
acórdão de agravo interno, o não conhecimento do agravo de instrumento por
intempestividade, à vista de embargos de declaração dos quais não se conheceu na
origem e, por isso, sem efeito interruptivo do prazo.
I -
do CPC
Art. 1.026
A irresignação reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

Primeiramente, para melhor embasar meu entendimento, transcrevo, por
oportuno, o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 268-270):

Por fim é imperioso ressaltar que, conquanto não se olvide que a oposição dos
embargos declaratórios ocasione a interrupção da contagem do prazo para a
interposição de outros recursos, nos termos dos artigos 1.023 e 1.026, ambos do
Código de Processo Civil, tal efeito somente ocorre quando opostos no prazo
oportuno e se cabíveis.
[...]
Com efeito, o
agravado demonstrou que, após minuciosa análise da
decisum
questão, uma vez não interrompido o prazo recursal, tem-se que o lapso temporal de
15 (quinze) dias úteis para interposição do Agravo de Instrumento, iniciado, frise-se,
em
(movimentação 76, autos de origem), encerrou-se em
19/12/2024
07/02/2025,
levando-se em consideração o recesso forense havido entre os dias 20 de dezembro
de 2024 e 20 de janeiro de 2025 (decreto judiciário no
do TJGO e artigo
4.483/2024
220 do Código de Processo Civil), oportunidade em que os prazos processuais
restaram suspensos. Porém, tendo o Agravo de Instrumento sido interposto somente
em
(movimentação 1), forçoso conhecer a sua intempestividade.
20/03/2025

Importa ressaltar que, por força do disposto no
do Código de
art. 1.026
Processo Civil, os embargos de declaração tempestivos e não conhecidos por
inexistência de vícios interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
De acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte, os embargos
de declaração não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos,
quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando, opostos com o
propósito de atribuição de efeitos infringentes, não indicarem os vícios passíveis
de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA
DE VÍCIO (INADEQUAÇÃO). EFEITO INTERRUPTIVO PRESERVADO.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
SUBSEQUENTE
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO) RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.026
CPC/2015
CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a correta exegese do
do Código de Processo Civil de 2015, notadamente se os embargos de
art. 1.026
declaração opostos tempestivamente, mas deles não se conheceu por consideração
de sua inadequação ou ausência de vício, possuem o condão de interromper o prazo
para a interposição de outros recursos.
2. O acórdão recorrido concluiu pela intempestividade do agravo de
instrumento interposto, sob o fundamento de que os embargos de declaração, por
não terem sido conhecidos pelo Juízo de primeiro grau em virtude de sua
"inadmissibilidade" (suposta falta de vício), não teriam interrompido o prazo
recursal.
3. Consoante o entendimento pacífico da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, a única hipótese que desconstitui a eficácia interruptiva dos embargos de
declaração é a sua intempestividade ou quando são considerados inexistentes ou
manifestamente incabíveis, sendo que a rejeição ou o não conhecimento por
considerações de mérito ou de vício não afastam o efeito interruptivo, desde que a
oposição seja tempestiva. Viola, portanto, o
do
a decisão do
art. 1.026
CPC/2015,
Tribunal estadual que desconsidera o efeito interruptivo de embargos de declaração
tempestivos não acolhidos por ausência de vício (inadequabilidade).
4. Acolhida a tese de violação de lei federal (art. 105, III, a), fica prejudicada a
alegação de dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c).
5. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do
agravo de instrumento interposto na origem. (
relator
REsp n. 2.170.171/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Liquidação de sentença.
2. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros
recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na
peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material). Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora
AREsp n. 2.978.463/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
25/11/2025.

Assim, considerando as razões do recurso especial, a demonstração
específica da tempestividade dos embargos de declaração opostos na instância de
origem e o não conhecimento dos aclaratórios pelo Tribunal
, sem expor
a quo
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

motivação apta para afastar a interrupção do prazo recursal, é de se concluir pela
tempestividade do agravo de instrumento.
II - Arts. 4o e 6o do CPC
A recorrente afirma que houve violação da primazia do julgamento de
mérito e do dever de cooperação, porque o Tribunal teria aplicado “jurisprudência
defensiva” ao não reconhecer a interrupção do prazo e não permitir o
processamento do agravo.
O acórdão recorrido não emitiu juízo de valor sobre os arts. 4o e 6o do
Código de Processo Civil; limitou-se a decidir a questão de tempestividade e efeito
interruptivo dos embargos de declaração, sem enfrentar tais dispositivos.
No ponto, aplica-se a Súmula n. 282 do STF por analogia.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e dar-lhe provimento para, considerando como tempestivo o
agravo de instrumento interposto na origem, determinar o retorno dos autos
à Corte estadual para que proceda ao seu julgamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 790e0d73-ee83-42c9-bee3-a7eaba1e1d3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.122.789 / GO
Número Registro: 2025/0476307-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521435150 52143515020258090051 52685866920228090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PCON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR - SP253313
ANA FLAVIA SOUSA - SP494555
AGRAVADO
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
28/04/2026
04/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:47
Código de Controle do Documento: d21bd2b3-b75f-483f-8233-4993eb9d25c2

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:47
Código de Controle do Documento: d21bd2b3-b75f-483f-8233-4993eb9d25c2